Tribunal: TJMT
Processo: 1005708-25.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005708-25.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALMIRA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 299.032.031-87 (APELANTE), PATRICIA GONCALVES DE SOUSA - CPF: 022.315.851-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PATRICIA GONCALVES DE SOUSA - CPF: 022.315.851-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
SAÚDE PÚBLICA

–

ÓBITO DA PACIENTE
-
EXTINÇÃO DO FEITO
–
DIREITO INTRANSMISSÍVEL
–

NÃO CONFIGURADO
– NECESSIDADE DE PROVIMENTO FINAL -
SENTENÇA
REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 -
Nas ações de obrigação de fazer relacionadas ao direito à saúde em desfavor da Fazenda Pública, o falecimento da Autora não é capaz de, por si só, constituir a perda superveniente do interesse de agir, sobretudo porque esta recebeu parte do pedido pretendido no pedido inaugural e deferido em sede de liminar, no caso a transferência hospitalar para unidade de referência.

2 -
Assim sendo, deve-se proferir sentença com resolução do mérito, vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por decisão posterior, no caso, a sentença com resolução do mérito - dado que o direito da Autora só foi concretizado após determinação judicial.

3 -
Sentença reformada. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível

interposto p
or Almira Pereira de Souza
contra
a
sentença
proferida pel
o Juízo da 4ª
Vara
Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá,

que
,
nos autos da ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência

n
°

1005708-25.2023.8.11.0002
,

julgou
extinta a demanda, por tratar-se de direito personalíssimo, nos seguintes termos:

“(...)

Superada a questão acima, nos casos em que se almeja tutela jurisdicional para garantir o tratamento de saúde, e não havendo pleito indenizatório, constatado o óbito da autora e por se tratar de direito personalíssimo, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

Ex
positis
, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485,
incs
. IV e VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los às partes sucumbentes.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Precluso este decisum
, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

Cuiabá – MT, data registrada no sistema.

(...)”

Inconformad
a
,
a Agravante
alega que
o
s recorridos não reconheceram o direito vindicado nos autos; e
,
nesse sentido, para obter seu direito a saúde foi necessário o ingresso da presente ação, bem como a concessão da medida liminar para conseguir a cirurgia vindicada.

Sustenta que é evidente que os recorridos não reconheceram e possibilitaram que o recorrente usufruísse do direito vindicado; e que é imperioso é reconhecer que nunca aconteceu a propalada perda de objeto, que só se verifica quando o provimento jurisdicional não se reveste mais de utilidade no mundo fático, o que não é o caso.

A
duz

que
a

simples extinção do feito, sem julgamento do mérito, implicaria em revogação da tutela liminarmente concedida, deixando a situação jurídica e processual
indefinida.

Dessa forma, pugna pelo
provimento do recurso a fim de reformar a sentença recorrida, no sentindo de julgar proceden
te a demanda.

Intimados, ambos os apelados deixaram de apresentar contrarrazões
(I
d.

199719689
)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
conhecimento do recurso

(
I
d.

210298667)
.

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal

de Justiça
(
I
d.

200022657)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉLUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
r
ecurso de apelação cível interposto pelo
Almira Pereira de Souza, representada pela Defensoria Pública,

contra a sentença proferida pela
4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá,

que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou
extinto o feito
,
em razão do falecimento da Autora durante o curso da demanda.

Com efeito,
consta aos autos que o pedido de tutela de urgência foi deferido em 15/02/2023 (Id. 110164753), determinando aos requeridos que viabilizassem a transferência da autora para hospital de referência,
para
realização do procedimento de angioplastia coronariana.

Após, costa ofício emitido pela Secretaria de Estado de Saúde (Id. 125682115)
, onde está a informação de que a paciente foi internada
na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa em Cuiabá,
e faleceu na data de 30/04/2023.

Portanto,
depreende-se que a decisão liminar foi parcialmente cumprida, dada a transferência da parte Autora para unidade de referência.

Nas ações de obrigação de fazer relacionadas ao direito à saúde em desfavor da Fazenda Pública, entendo que o falecimento da Autora não é capaz de, por si só, constituir a perda superveniente do interesse de agir, sobretudo porque esta recebeu parte do pedido pretendido no pedido inaugural e deferido em sede
de liminar,
no caso
a transferência hospitalar para unidade de referência.

Assim sendo,

deve-se

proferir sentença com resolução do mérito, vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por decisão posterior, no caso, a sentença com resolução do mérito
- dado que o direito da Autora só foi concretizado após determinação judicial.

Portanto, medida que se impõe é a desconstituição da sentença que havia reconhecido a perda superveniente do objeto, julgando o processo extinto sem a resolução do mérito.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO “TEMODAL” - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DIREITO À SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA –RECURSO PROVIDO.
O falecimento do Autor não é capaz de, por si só,
constituir
a perda superveniente do interesse de agir, sobretudo porque este recebeu o objeto pretendido no pedido inaugural
, no caso a medicação “TEMODAL® (
Temozolamida
)”,
subsis
t
indo
, desta maneira, a necessidade e
u
t
ilidade
do provimento
in
ici
al
para
con
f
irmar
a decisão anteriormente proferida pelo Juízo singular. O art. 1013, §3º, do CPC, autoriza que o Tribunal julgue o mérito da ação, uma vez que o processo já havia cumprido todas as etapas do rito processual, com contraditório pleno. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do
ar
t
igo
196 da
Cons
t
ituição
Federal, que deve
garan
t
ir
aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. Considerando a presença de documento médico anexo aos autos, que comprova a doença do Autor, bem como a necessidade do fármaco vindicado, entendo que é o caso de se impor ao Requerido a disponibilização deste. (N.U 1000284- 26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e
Cole
t
ivo
, Julgado em 15/06/2020,
Publicado
no DJE 26/06/2020) [
g.n
].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO HUMANO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. CAMIBENTO.
1. Não há falar em extinção do recurso, porquanto a perda superveniente do objeto processual, após a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, considerando a necessidade de julgamento do mérito, inclusive para confirmação da liminar.
2. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam – sem restrição às listas do SUS -, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Presentes os requisitos legais, no que tange à necessidade de internação em hospital especializado, com risco de morte, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (Agravo de Instrumento, Nº 70081753428, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 28-8-2019) [
g.n
]

Assim, asseguro que é obrigação da
s
parte
s
Ré
s
fornecer
em
o tratamento requerido com a inicial, como foi, aliás, feito parcialmente de forma liminar e antecipada. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada foram suficientes
, ao tempo,
para a convicção
“inaudita altera parte”
, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida
,
preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré.

Nada obstante, anoto que a Apelante não realizou
todos os procedimentos pleiteados em sede de liminar necessários ao reestabelecimento de sua saúde ao tempo de seu falecimento, ao menos pela documentação disponível aos autos,
de forma que a cirurgia de angioplastia coronariana e o exame de cateterismo não foram e
fetiv
ados.
Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido na ação de forma
parcialmente
procedente, com as limitações da
“res in judicium deducta”
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
cível
,

e, por força do artigo 1.013, § 3°,
I,
do Novo Código de Processo Civil,
julgo procedente
, em parte,
o pedido da inicial,
porém, deixo de condenar a parte Ré na obrigação de fazer ante o óbito da parte Autora e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada concedida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024